Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701803-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIELLA AMORIM DA CRUZ AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Conforme se observa, nos autos de origem, foi prolatada sentença de mérito (ID 149269626 do processo originário no 0714953-33.2022.8.07.0018). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (ID 149269626 – autos de origem). Confira-se: “Ante o exposto, forte nas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos delineados na inicial. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Diante da improcedência dos pedidos, não há que se falar em valor condenatório ou em proveito econômico, motivo pelo qual serve como parâmetro o valor da causa (art. 85, §2o do CPC). Em função dos requisitos previstos no §2o do artigo 85 do CPC e o disposto no §8o do mesmo dispositivo legal, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, pro rata, ao Distrito Federal e ao CEBRASPE, os quais fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem remessa necessária (art. 496, § 1o, II, do CPC). (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3 - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora